Tribunal: TJDFT
Processo: 0702142-61.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702142-61.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: HELIAMAR MARIA KOPPE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Sentença Proferida na Origem - Recurso Prejudicado Compulsando os Autos de origem sob o no 0707248-84.2022.8.07.0017, verifico que o Juízo a quo prolatou Sentença ao ID 147789231, em face da qual inclusive há notícias de interposição de Apelação pelo ora Agravante (ID 151632372). Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento e Agravo Interno interpostos quando prolatada a Sentença, ato baseado em cognição exauriente, prejudicando, assim, o exame do mérito do Agravo Interno. Nesses termos, JULGO PREJUDICADOS os recursos, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator